Tribunal: STJ
Processo: 0131117-13.2011.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849244 - MG (2025/0031614-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALFREDO BUENO
ADVOGADOS
: HENRIQUE COSTA VIEIRA - MG100710
CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - MG001973
ANA LUISA SANTOS DIAMANTINO - MG214549
ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA
FHOMUV
ADVOGADA
: MAYRA DO VALLE QUINTANILHA - MG084221
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO
DE
TRABALHO.
HORAS
EXTRAS
E
ADICIONAL
NOTURNO
INDEVIDOS. CONCLUSÃO EXTRAÍDA A PARTIR DA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
INTERPRETAÇÃO FEITA A PARTIR DA LEGISLAÇÃO LOCAL REGENTE. SÚMULA 280/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O debate da matéria trazida no recurso especial – quanto à ausência do direito da parte à
1.
percepção de horas extras e à inexistência de comprovação da prestação de serviços em horário
noturno – esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
porquanto a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem implicaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita.
Registre-se, ainda, não ser o caso de revaloração de provas, porquanto revalorar o fato é
2.
atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido. Ademais, "a
errônea valoração da prova que dá ensejo ao recurso especial é aquela que decorre de equívoco
na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, e não quanto às conclusões das
instâncias ordinárias acerca dos elementos informativos coligidos aos autos do processo" (
Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
AREsp n. 1.380.879/RS,
5/8/2020)
Ademais, o TJMG solucionou a controvérsia mediante a análise de dispositivos de norma local
3.
(Estatuto dos Servidores do Município de Varginha). Dessa forma, a revisão do aresto atacado
também implicaria a necessária análise das normas locais, providência vedada nesta seara
recursal consoante o teor da Súmula n. 280/STF.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA51733097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b33e4be-3ab1-4603-a5cf-858a8192d19a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b33e4be-3ab1-4603-a5cf-858a8192d19a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849244 - MG (2025/0031614-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALFREDO BUENO
ADVOGADOS
: HENRIQUE COSTA VIEIRA - MG100710
CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - MG001973
ANA LUISA SANTOS DIAMANTINO - MG214549
ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA
FHOMUV
ADVOGADA
: MAYRA DO VALLE QUINTANILHA - MG084221
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO
DE
TRABALHO.
HORAS
EXTRAS
E
ADICIONAL
NOTURNO
INDEVIDOS. CONCLUSÃO EXTRAÍDA A PARTIR DA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ. INTERPRETAÇÃO FEITA A PARTIR DA LEGISLAÇÃO LOCAL REGENTE. SÚMULA 280
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O debate da matéria trazida no recurso especial – quanto à ausência do direito da parte à
1.
percepção de horas extras e à inexistência de comprovação da prestação de serviços em
horário noturno – esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, porquanto a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem implicaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita.
Registre-se, ainda, não ser o caso de revaloração de provas, porquanto revalorar o fato é
2.
atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido. Ademais, "a
errônea valoração da prova que dá ensejo ao recurso especial é aquela que decorre de
equívoco na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, e não quanto às conclusões
das instâncias ordinárias acerca dos elementos informativos coligidos aos autos do processo"
(AREsp n. 1.380.879/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
5/8/2020
Ademais, o TJMG solucionou a controvérsia mediante a análise de dispositivos de norma
3.
local (Estatuto dos Servidores do Município de Varginha). Dessa forma, a revisão do aresto
atacado também implicaria a necessária análise das normas locais, providência vedada nesta
seara recursal consoante o teor da Súmula n. 280/STF.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51265292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:45
Código de Controle do Documento: c5f35953-343a-46c4-9b8f-0a0336ffff3f

Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Alexandre Alfredo Bueno
decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 799):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE TRABALHO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO
AO AFASTAMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS E
ADICIONAL NOTURNO. REANÁLISE QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 807-818), o agravante sustenta o afastamento
da Súmula 7/STJ, alegando que a matéria tratada em seu reclamo é unicamente de
direito, dispensando a reanálise probatória.
Afirma que os fatos já se encontram delineados nos autos e, por essa
perspectiva, reitera as alegações dispostas no recurso especial, notadamente acerca
da validade da contratação temporária e do seu direito à percepção de horas extras e
adicional noturno.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 825).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual deve ser mantida.
Revisitando os autos, infere-se que o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, em reexame necessário, reformou a sentença para julgar improcedentes
os pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno, por ausência de
comprovação. Manteve, contudo, o direito à retificação da CTPS.
Confira-se excerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 694-706 – sem grifos no
original):

No que concerne à retificação da CTPS do autor quanto ao exercício de
cargo em comissão nos períodos de
a
e de
a
26/2/2004
30/11/2004
3/1/2005
, assiste-lhe razão, uma vez que os documentos acostados aos
18/4/2008
autos comprovam satisfatoriamente tal alegação.
O documento de ordem 12 (fl. 17-109) consiste no termo de nomeação do
autor para o cargo de Encarregado de Seção II – Almoxarifado CF1, em
e o documento de fl. 18/109, de ordem no 12 corresponde à
26/02/04
exoneração do requerente do cargo mencionado em
.
01/12/04
Por sua vez, às fl. 19/109 e 20-109 (ordem no 12), o autor foi novamente
nomeado para o cargo em comissão de Encarregado de Seção UU,
Almoxarifado CF1 em
e exonerado em
.
03/01/05
18/04/08
Documento eletrônico VDA51265292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:45
Código de Controle do Documento: c5f35953-343a-46c4-9b8f-0a0336ffff3f

Assim, considerando que, na CTPs de ordem no 02, consta o exercício do
cargo de Auxiliar de Escritório no referido período, sem constar anotação
acerca da ocupação do cargo comissionado nos lapsos mencionados, deve
ser realizada a retificação, para que o registro na CTPs corresponda ao
cargo efetivamente ocupado.
Com relação às horas extras do período relativo a
(data em que foi
19/04/08
exonerado do cargo em comissão) e
(data em que foi rescindido o
08/07/09
vínculo com a Fundação Hospitalar) e do adicional noturno nos meses de
maio de 2008, fevereiro de 2009 e abril de 2009; necessário analisar a
natureza do vínculo mantido entre as partes, a validade desse vínculos, e os
efeitos que dele possam decorrer.
[...]
Reconhecida a nulidade da contratação, cabe analisar se o postulante faz
jus ao pagamento das horas extras trabalhadas e do adicional noturno,
conforme determinado na sentença.
Na hipótese, o demandante firmou seu primeiro contrato com a Fhomuv em
1993, sobrevindo sucessivas renovações até
. Nos termos da
18/04/08
legislação municipal, a contratação temporária seria admissível pelo período
de 12 (doze) meses, podendo, no máximo, ser prorrogada por igual período.
A entrada em vigor da referida lei municipal ocorreu em
, de modo
25/01/95
que os requisitos ali estabelecidos devem ser observados a partir de então.
Considerando que a contratação deu-se em
e a vigência da Lei
02/01/93
Municipal em
, a partir dessa última data, iniciou-se o prazo de um
25/01/95
ano nela previsto, de modo que os efeitos da contratação se estendem até
e, considerada a prorrogação, até
.
25/01/96
25/01/97
Antes da vigência da lei municipal não se pode impor ao ente público a
observância dos prazos nela previstos.
Portanto, a partir de
, constata-se que os contratos administrativos
25/01/97
são manifestamente nulos, haja vista ultrapassarem o prazo legal previsto e
não observarem o requisito constitucional e legal da temporariedade e
excepcionalidade.
Não obstante, inócua se mostra a análise das verbas devidas nesse
interregno, uma vez que todas as parcelas devidas antes de 27/05/2006
estão prescritas, haja vista o prazo quinquenal estabelecido no Decreto no
20.910/32 e que a demanda foi ajuizada em
.
27/05/11
Ademais a sentença contemplou apenas as parcelas de horas extras do
período relativo a
(data em que foi exonerado da função
19/04/08
comissionada) e
(data em que foi rescindido o vínculo com a
08/07/09
Fundação Hospitalar) e do adicional noturno nos meses de maio de 2008,
fevereiro de 2009 e abril de 2009.
Cumpre aferir, portanto, os efeitos da declaração de nulidade da contratação
entre as partes no período acima delineado.
Em casos tais, vinha adotando a posição no sentido de que não se mostra
possível aplicar as regras celetistas à relação existente entre o servidor
temporário e o ente público, por se tratar de um vínculo administrativo.
Nem mesmo as sucessivas renovações, eivadas de ilegalidade, seriam
capazes de atrair as normas celetistas, porquanto a mera prorrogação do
Documento eletrônico VDA51265292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:45
Código de Controle do Documento: c5f35953-343a-46c4-9b8f-0a0336ffff3f

prazo de contratação não teria o condão de alterar a natureza jurídica da
relação estabelecida com a Administração.
Nessa ordem de ideias, reputava que, diante do vínculo administrativo,
apenas
incumbiria
ao
contratado
temporariamente
os
direitos
contraprestacionais expressamente avençados pelas partes, bem como as
garantias insertas no art. 39, §3o, da Carta Federal.
Todavia, o STF, no bojo do Recurso Extraordinário 765.320/MG, sob a
sistemática da repercussão geral, assentou posição contrária àquela por
mim adotada. Na oportunidade, a Corte pacificou o seu entendimento de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade
com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer
efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos
termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos
efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".
[...]
Sobreveio, contudo, nova alteração desse posicionamento pelo Eg. STF, no
bojo do RE no 1.066.677/MG sob o regime de Repercussão Geral, para
permitir, nos casos de contratações nulas, o pagamento ao contratado das
verbas asseguradas aos servidores pelo artigo 39, §3o, da Constituição
Federal.
Portanto, detectada a nulidade da contratação sem concurso público, nos
termos exigidos pelo artigo 37, II, da Constituição Federal, são devidas ao
contratado as parcelas previstas o artigo 39, §3o, da Constituição Federal,
dentre os quais se incluem a remuneração do trabalho noturno superior ao
diurno e duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
(incisos IX e XIII, do artigo 7o da Constituição Federal, aos quais remete o
artigo 39, §3o, do texto constitucional).
Portanto, ainda que nulo o contrato, demonstrado que o autor desempenhou
trabalho noturno e realizou horas extras, faz jus à respetiva remuneração
desse trabalho desempenhado.
A sentença condenou a Fhomuv ao pagamento ao autor de horas extras
trabalhadas entre 19 de abril de 2008 a 8 de julho de 2009.
Referente ao pagamento de horas extras saliente-se que para que a
gratificação de serviço extraordinário se torne devida, é necessário que o
servidor permaneça à disposição do empregador por período superior àquele
para o qual é regularmente remunerado, alcançando carga horária laboral
superior à jornada que lhe é imposta.
A Constituição Federal, em seu art. 39, §3o, garante aos servidores
ocupantes de cargo público, os direitos sociais previstos no art. 7o, incisos
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, dentre os
Documento eletrônico VDA51265292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:45
Código de Controle do Documento: c5f35953-343a-46c4-9b8f-0a0336ffff3f

quais o direito à duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias
e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e
a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva.
No período delimitado na sentença,
a
, o autor exerceu o
19/04/08
08/07/09
cargo de assistente de almoxarifado, não se informando nos autos a jornada
estabelecida no contrato, mas extraindo-se das folhas de ponto que cumpria
regularmente 40 horas semanais, considerando- se 8h diárias e folgas aos
sábados e domingos.
As horas trabalhadas acima dessa jornada eram computadas nas folhas de
ponto como horas extras realizadas.
Sobre a jornada de trabalho dos servidores do Município de Varginha e a
remuneração do excesso trabalhado, os artigos 67 e 68, da Lei Municipal
2673/05, que institui o Estatuto dos Servidores Municipais, com as
alterações promovidas pela Lei 4785/07, estabelecem:
[...]
Nos termos da legislação municipal, as horas extras realizadas pelo autor,
poderiam, a critério da Administração, ser remuneradas ou compensadas
nos doze meses seguintes e, apenas se não ocorrida a compensação,
deveriam compulsoriamente serem pagas.
Para apurar as horas trabalhadas, as compensadas e as pagas, bem como a
existência de saldo devedor a pagar, realizou-se perícia contábil, cujo laudo
se encontra anexado por meio do documento de ordem no 40.
Após analisar a documentação funcional do autor, o perito concluiu pela
existência de horas extras não pagas correspondentes a R$3.535,85,
considerando em tais cálculos o período compreendido entre maio de 2006 e
julho de 2009.
Ocorre que o período entre maio de 2006 e
corresponde à época
18/04/08
em que o autor exercia cargo em comissão, não fazendo jus a horas extras,
conforme decidido pela sentença, sem a interposição de recurso pelo autor.
Dessa forma, o período a ser analisado para fins de cálculo de horas extras
é o compreendido entre
e julho de 2009.
18/04/08
Volvendo aos cálculos do perito quanto ao período mencionado, percebe-se
a ocorrência de compensação de horas extras em diversos meses, sendo
paga quantia superior ao saldo de horas extras mensais.
Somando os valores positivos e negativos do referido períodos, esses
últimos prevalecem, demonstrando que a requerida pagou todas as horas
extras trabalhadas pelo requerente, e não compensadas, inexistindo saldo a
pagar.
Quanto às alegações da Fhomuv no sentido de que seria necessária, para a
realização de horas extras, a configuração de situações excepcionais e
temporárias, limitada ao máximo de 60 (sessenta) horas mensais e
justificativa da Chefia, compreende-se que, tendo havido a prestação e
pagamento de parte das horas extras, houve essa autorização e situação
excepcional.
Documento eletrônico VDA51265292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:45
Código de Controle do Documento: c5f35953-343a-46c4-9b8f-0a0336ffff3f

Portanto, demonstrada que houve a realização de horas extras, mas que a
maior parte delas foi compensada e o restante pago, inexiste saldo relativo
ao período da condenação a ser pago pela Fundação ré, devendo ser
reformada a sentença para excluir essa parte da condenação.
Quanto ao adicional noturno, a sentença concedeu o seu pagamento nos
meses de maio de 2008, fevereiro de 2009 e abril de 2009;
O Estatuto dos Servidores do Município de Varginha, disciplina no artigo 69,
a concessão do referido adicional:
[...]
Portanto, nos termos da legislação municipal, prestado o serviço entre 22
horas de um dia e 05 horas do dia seguinte, torna-se devido o adicional
noturno nos percentuais de 20%.
Ocorre que não há nos autos prova de prestação de serviços pelo
requerente no horário noturno.
Às fl. 10-15 do documento de ordem no 43, constam os registros de entrada
e saída do autor nos meses mencionados, não havendo nenhum registro no
período compreendido entre 22 horas de uma dia e 05 horas do dia seguinte.
Portanto, não é devido adicional noturno nos meses destacados na
sentença, que deve ser reformada também nesse ponto, para julgar
improcedente o pedido inicial.
Pela leitura da fundamentação do acórdão recorrido (acima transcrita),
infere-se que, de fato, a convicção da Turma julgadora foi firmada a partir da detida
análise dos fatos e das provas constantes nos autos, inviáveis de reexame na presente
via por esbarrar no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Registre-se, ainda, não ser o caso de revaloração de provas, porquanto
revalorar o fato é atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente
reconhecido. Ademais, "a errônea valoração da prova que dá ensejo ao recurso
especial é aquela que decorre de equívoco na aplicação de norma ou princípio no
campo probatório, e não quanto às conclusões das instâncias ordinárias acerca dos
elementos informativos coligidos aos autos do processo" (AREsp n. 1.380.879/RS,
Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
5/8/2020
Portanto, não é possível o acolhimento do recurso com a simples
revaloração de fatos, em virtude da imprescindível revisitação ao acervo probatório dos
autos para a resolução da controvérsia. Escorreita, pois, a decisão agravada, ao
entender que o debate da matéria trazida no recurso especial esbarra no aludido óbice
sumular.
De mais a mais, urge consignar que o TJMG solucionou a controvérsia
mediante a análise de dispositivos de norma local (Estatuto dos Servidores do
Município de Varginha), com a finalidade de averiguar a possibilidade de realização de
horas extras e a sua compensação, bem como o período considerado como hora
noturna e o percentual correspondente.
Documento eletrônico VDA51265292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:45
Código de Controle do Documento: c5f35953-343a-46c4-9b8f-0a0336ffff3f

É evidente que, diante de todo o arcabouço legislativo incidente sobre a
hipótese, tal como detidamente examinado pelo órgão julgador de origem em suas
razões de decidir, a revisão do aresto atacado também implicaria a necessária análise
das normas locais, providência vedada nesta seara recursal consoante o teor da
Súmula n. 280/STF.
Em face disso, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51265292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:45
Código de Controle do Documento: c5f35953-343a-46c4-9b8f-0a0336ffff3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.244 / MG
Número Registro: 2025/0031614-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01311171320118130707 10000231885690004 1311171320118130707
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ALFREDO BUENO
ADVOGADOS : HENRIQUE COSTA VIEIRA - MG100710
CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - MG001973
ANA LUISA SANTOS DIAMANTINO - MG214549
ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV
ADVOGADA
: MAYRA DO VALLE QUINTANILHA - MG084221
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ALFREDO BUENO
ADVOGADOS : HENRIQUE COSTA VIEIRA - MG100710
Documento eletrônico VDA51652005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: 94bf3d41-a4c3-451c-a362-7cb42bc56015

CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - MG001973
ANA LUISA SANTOS DIAMANTINO - MG214549
ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV
ADVOGADA
: MAYRA DO VALLE QUINTANILHA - MG084221
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: 94bf3d41-a4c3-451c-a362-7cb42bc56015